Tribunal: TJMT
Processo: 0005886-80.2017.8.11.0008
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005886-80.2017.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BENEDITO SILVA JESUS - CPF: 942.995.951-49 (APELANTE), LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIS CORREIA DA SILVA - CPF: 864.231.771-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO
TENTATO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DEFENSIVO –
1.

TESE ABSOLUTÓRIA
POR INSUFICIÊNCIA

DE PROVA DO
“ANIMUS FURANDI
”

–
IMP
ROCEDÊNCIA
–
MATERIALIDADE E AUTORIA
DELITIVA
DEVIDAEMNTE COMPROVADAS - RÉU CONFESSO

–

“
RES FURTIVA
”
EM
POSSE DO APELANTE -
2.
PRETENDIDA

A REDUÇÃO

DA PENA DE MULTA.
IMPOSSIBILIDADE - ANÁLISE CONJUGADA DOS ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL - PENA DE MULTA OBRIGATÓRIA E PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVADE LIBERDADE IMPOSTA AO APELANTE
–
RECURSO DESPROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Os
depoimentos judicializados que confirmam a identificação positiva do
s
acusado
s
,
reforçados pela
apreensão do objeto subtraído
na posse do réu,
momentos depois do crime,
são elementos suficientes à manutenção do decreto condenatório, não existindo dúvidas razoáveis acerca da autoria delitiva, devendo ser rejeitada a tese absolutória formulada pela defesa.

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”

Enunciado Orientativo n. 33 do TJMT.

Recurso
des
provido
, em consonância com a PGJ
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
em favor de
BENEDITO SILVA JESUS
, pretendendo a reforma da
sentença
prolatada pelo
J
uízo da

3
ª Vara
da Comarca
de Tangar
á
da Serra
, que
o
condenou pela prática do crime de furto
tentado

(art. 155,

“
caput”
,
c/c art. 14,
inciso I
I
,
do

CP)
.

Inconformad
a, a
D
efesa
pugna pela
absolvição
,
argumentando a

insuficiência probatória

quanto
ao
“
animus
furandi
”
.
Requereu também o redimensionamento
da pena
de multa aplicada
.
(id. 202379432
).

Contrarrazões d
o Ministério Público
pelo
des
provimento

do recurso (id.

202379435
).

A
Procuradoria

Geral de Justiça

emitiu parecer
recomendando
o
desprovimento
do recurso
(id. 208419685), em relatório assim ementado:

“Sumário: Recurso de apelação criminal – Recurso defensivo – Crime de furto tentado – 1. Pleito absolutório fundamentado na insuficiência de provas de que o apelante agiu com animus
furandi
– Improvimento – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Réu confesso – Inversão do ônus da prova – Defesa que não trouxe nenhuma contraprova – 2. Diminuição da pena de multa – Improvimento – Quantum da pena de multa que acompanha proporcionalmente a pena privativa de liberdade imposta – Parecer pelo Desprovimento do apelo.” (sic)

É o relatório.

À douta Revisão

V O T O

Egrégia Câmara:

A inicial acusatória descreve o seguinte evento delitivo:

“(...)
no
dia 18 de outubro de 2016, por volta das 17h45min, na MT 358, no bairro Itamarati, na cidade de Nova Olímpia - MT, o denunciado Benedito Silva Jesus tentou subtrair, para si, coisa alheia móvel pertencente à Luiz Correa da Silva, não se concretizando a empreitada criminosa por circunstâncias alheias a vontade do denunciado.
”
(id. 202379404 - pág. 02/04).

Ao fim
da instrução criminal
, o
J
uízo singular prolatou sentença, condenando
o
apelante

pela prática do crime de
furto

tentado (
art. 155,
“
caput
”
,
c/c art. 14,
inciso I
I
, do CP)
.

Em que pese o esforço argumentativo,

o recurso não prospera
.

A
materialidade

do crime restou
suficientemente
comprovada pelo
auto de prisão em flagrante n.
162.3.2023.18460
, boletim de ocorrência 2016.335247
(pág. 06/07)
,
termo de exibição e apreensão
(pág. 12)
e relatório (pág. 25/26
- id. 202379404)
.

A
autoria delitiva
, do mesmo modo, é extraída de forma inconteste dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, entre outras provas
.

O apelante BENEDITO SILVA JESUS, interrogado em juízo, confessou a prática delitiva. Vejamos:

“(...) Juízo: são verdadeiras essas acusações ou não?

Réu: sim.

Juízo: como que foi que aconteceu?

Réu: quando eu usava, dependência de produto químico, passei em frente e vi aquela casa abandonada, e entrei dentro dela.

Juízo: aí você estava levando o fio?

Réu: aí me deparei com a pessoa e corri e não consegui levar nada.

Juízo: era que horas mais ou menos?

Réu: a tarde. (...)". (sic – id. 202379429).

A versão do apelante não destoa daquela apresentada no interrogatório realizado logo após a prisão em flagrante (sic id. 202379404 - pág. 18/19).

Por sua
vez, a

vítima
relatou

ainda durante a fase administrativa
que:

“(...)

no dia 18/10/2016 quando chegava na sua empresa(BALNEÁRIO BEIRA RIO), quando deparou com o suspeito queimando aproximadamente uns 380(trezentos e oitenta) metros de fios/cabos de energia; QUE assim, que viu o suspeito este jogou um pedaço de madeira em direção dele(vítima) mas o atingiu e logo evadiu se do local; QUE um determinado dia ele(vitima) deparou novamente com o suspeito na rua então acionou a CUPM que deteve o suspeito e o conduziu até esta delegacia, inclusive com os fios/cabos que foram encontrados naquele dia aproximadamente uns 380(trezentos e oitenta) metros

(...)” (sic

id. 202379404
- pág. 13)
.

Este relato fo
i integralmente
confirmado em juízo pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente, confira-se:

“(...)

Pelo que eu me recordo, nós fomos acionados pelo
L
uis
,
ele tinha detido um rapaz que tinha furtado uns fios da empresa Balneário dele, um lugar que tinha piscina, essas coisas e conduzimos o rapaz
p
ra

delegacia.

Promotor: ele chegou a apresentar esses objetos, para o senhor, fios de
cobre?

Testemunha: sim, estava dentro de uma sacola, né.

Promotor: ele reconheceu sem
dúvida
nenhuma que era o Benedito que tinha roubado os objetos dele?

Testemunha: sim, senhor
”
(
sic – id. 202379429.
Policial Militar
RODRIGO GONÇALVES LISBOA
, em juízo).

“(...)
Doutor eu me recordo vagamente, a
vítima
nos acionou e informou que, ele tem um Balneário, e em determinado dia, ele foi nesse Balneário, ele notou que tinha esse cidadão que estava subtraindo os fios de cobre, e ele visualizou o suspeito, o suspeito chegou a jogar um objeto nele e evadiu-se do local, e um dia esse
indivíduo
passou na frente da empresa dele onde ele (
vítima
) reconheceu o
indivíduo
e o segurou e acionou a
polícia
.
”
. (
sic – id. 202379429.
Policial
SÉRGIO MANHONI JUNIOR
, em juízo)

O
bserva-se
que os depoimentos
da vítima e das testemunhas policiais
, bem como
,
a confissão

do
apelante
,
encontram
-se
em perfeita consonância, respaldados ainda pela apreensão da
“
res
”
em poder d
o
recorrente, fato admitido por
ele
.

Destarte
,
d
o conjunto probatório
é possível defluir
o

ani
mus
furandi
,

especialmente porque
as provas indicam que o réu, em um primeiro momento,
praticou o delito
e
retornou ao imóvel
,
no outro dia
,
para retirar a
res furtiva
do local, tudo com o objetivo de
obter ganho financeiro,
vislumbrando
, provavelmente,
a manutenção do
seu vício,
eis que era, a época dos fatos,
usuário de drogas.

Reprise-se
que
, além da confissão em juízo, as provas produzidas comprovam que
a vítima
, ao perceber que
os fios de cobre

havia
m
sido subtraí
dos

e
,
ao avistar
o apelan
te

ao redor do local
, no dia seguinte,
acionou a polícia militar

que

logrou êxito
em apreender
com o
réu 380
metros de fios de cobre
.

Registro,
ainda, por ser impor
t
ante que

o
s
depoimento
s
dos policiais
são

consentâneo
s
às demais provas j
u
ngidas nos autos
,
inexistindo razões para afastar o édito condenatór
io, nos termos do
Enunciado Orientativo n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
que
pacificou o
entendimento de que “
o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
".

Ademais, a jurisprudência vem entendendo que, em delitos dessa natureza, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de elevado valor probatório, servindo de fundamento à condenação, especialmente se confirmada por outros elementos probatórios, como no caso.

Acresça-se que
,
o apelante, preso em flagrante em poder dos fios de cobre subtraídos, confessou que a origem do bem era criminosa, fazendo-se imperioso
manter
“a condenação pelo delito de tentativa de furto qualificado quando a materialidade e autoria restarem devidamente comprovadas pelos depoimentos, tanto da vítima como das demais testemunhas, quando em harmonia com o conjunto probatório carreado aos autos.”
(TJMT, AP nº 0004656-49.2016.8.11.0004).

Conclusivamente
, resta
fartamente
comprovada a autoria delitiva
em relação a
o
apelante
, tornando-se inviável a absolvição

p
ela insuficiência de provas
.

Quanto ao pleito do apelante
,
objetivando a
redução da pena de multa
, igualmente, não merece guarida,

porquanto a referida condenação decorre da aplicação do preceito secundário do crime
em
que foi condenado.

A pena pecuniária prevista no preceito secundário da norma é obrigatória e deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, quando aplicada cumulativamente, devendo, o magistrado, considerar, na sua fixação, além dos critérios estabelecidos nos
arts
. 49,
caput
e § 1º, e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59 do referido diploma legal, respeitando, ademais, o critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68
do
citado
“Codex”
, como também a situação econômico-financeira do condenado, o que foi observado pelo juízo singular.

Outrossim, em relação ao assunto, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 33, nos seguintes termos:
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”

No caso
vertente
,
o apelante

teve
sua

pena
corp
órea
fixada em 01 ano de reclusão
e

a pena de multa estipulada em
10 dias-multa,
desse modo
,
a pena de multa fixada
na sentença condenatória é equivalente àquele atribuído a pena privativa de liberdade estabelecida ao apelante, atendendo

a
o critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal.

Ademais, o valor unitário da pena pecuniária foi fixado na fração mínima de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente ao tempo dos fatos, considerando-se a sua capacidade econômica. Logo, impõe-
se
a
manutenção da pena de multa estabelecida na sentença de primeiro grau.

Diante de todo o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO

e
mantenho

a sentença, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024